Tribunal: TJBA
Processo: 0001193-04.2013.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001193-04.2013.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DIEGO PASSOS REIS

Advogado(s)
:
SIZENANDO JOSE DA SILVA, PAULO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
. Tribunal do júri.
HOMICÍDIO
qualificado

(art.
121, § 2º,
II
, do Código Penal
).
PENA DE
1
8
(
DEZOITO
) anos
E

9
(
NOVE
) meses de reclusão.
REGIME FECHADO.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DA AUSÊNCIA DO RÉU PELA ACUSAÇÃO,
PERGUNTAS DIRETAS DE JURADOS ÀS TESTEMUNHAS E QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA NÃO ARGUIDA E REGISTRADA TEMPESTIVAMENTE NA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA.
PERGUNTAS DOS JURADOS REALIZADAS POR INTERMÉDIO DO JUIZ-PRESIDENTE CONFORME DICÇÃO DO ART. 473, §2º, DO CPP.

JURADA QUE CORRIGIU LAPSO DO PROMOTOR QUANTO AO NOME DO RÉU.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
EFETIVO
PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS.

DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NO DESVALOR DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EXTRAPOLAM OS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO RESPEITADA CONFORME PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NEGADO. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA
(TEMA Nº 1.068 DO STF)
. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DETERMINADA NA SENTENÇA.
MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM HABEAS CORPUS.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1
. Trata-se de Apelação interposta pela defesa de DIEGO PASSOS REIS, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Coaraci/BA, Dr. Reinaldo Peixoto Marinho, que o condenou à pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 9 (nove) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2
. A denúncia narra, em síntese, que no dia 17 de abril de 2013, por volta das 21h, nas imediações da Avenida Itapitanga, o denunciado, agindo por motivo fútil, matou a vítima Anderson Santos Damasceno. Consta que, após uma discussão em um bar, o denunciado quebrou uma garrafa de cerveja e, utilizando o "gargalo", desferiu um golpe contra o pescoço da vítima, causando-lhe lesões que resultaram em seu óbito, conforme laudo de exame de necropsia.

3
.
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
REJEITADAS. As alegações de nulidade — suposta menção indevida à ausência do réu pela acusação, formulação de perguntas diretas pelos jurados às testemunhas e quebra da incomunicabilidade do Conselho de Sentença — encontram-se superadas pela preclusão. Conforme o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas imediatamente e constar na ata de julgamento, o que não ocorreu na forma alegada pela defesa, conforme se verifica da ata da sessão.

4
. Ademais, vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do mesmo diploma legal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. No caso, a defesa não demonstrou de que forma os supostos incidentes, devidamente sanados em plenário pelo Juiz Presidente conforme esclarecido na decisão que apreciou os embargos de declaração, teriam influenciado negativamente o ânimo dos jurados e comprometido o resultado do julgamento.

5.
Corroborando a inexistência das nulidades, o magistrado de primeiro grau, ao decidir os embargos de declaração opostos pela defesa, esclareceu detalhadamente o ocorrido. Afirmou que, quanto à menção da ausência do réu, interveio prontamente, advertindo o Promotor, sendo a questão sanada no ato, sem que a defesa solicitasse o registro em ata. O magistrado, ainda, apontou que não houve utilização da participação parcial do réu como elemento probatório ou argumento determinante para a condenação. Sobre as perguntas dos jurados, o juiz foi categórico ao asseverar que o fato não ocorreu como narrado pela defesa, pois as poucas indagações foram feitas por seu intermédio, em estrita conformidade com o rito processual (art. 473, §2º, do CPP). Por fim, quanto à incomunicabilidade, o único incidente registrado, a pedido da própria defesa, foi a correção de um mero lapso do promotor por uma jurada, relativo ao nome do réu tão somente, questão devidamente enfrentada e registrada em ata.

6
. Após análise minudente dos argumentos lançados pela defesa, o que se depreende é que tais intercorrências diminutas não macularam o julgamento, tampouco acarretaram prejuízo à defesa.

7
.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. MANUTENÇÃO. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal. O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, destacando a premeditação do agente; a personalidade, com base no histórico de comportamento violento e agressivo do réu, conforme relatos testemunhais; e as consequências do crime, que privaram três filhos menores do amparo paterno e ceifaram a vida de um jovem de 25 anos. Tais fundamentos são idôneos e justificam a fixação da pena inicial acima do mínimo legal.

8
.
PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO.
O acréscimo operado na primeira fase da dosimetria mostra-se razoável e proporcional, encontrando-se em harmonia com o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, critério amplamente aceito pela jurisprudência pátria. Assim, a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão deve ser mantida.

9
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NEGADO. A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a possibilidade de execução imediata da pena imposta por veredicto do Tribunal do Júri, em respeito à soberania de suas decisões. A manutenção da custódia do apelante, portanto, não configura constrangimento ilegal.

10
.
A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dr.ª Marilene Pereira Mota, opinou pelo conhecimento do recurso,
rejeição das preliminares,
e, no mérito, pelo seu total improvimento.

PARECER MINISTERIAL PELO
IM
PROVIMENTO DO APELO. RECURSO
CONHEC
IDO
,
PRELIMINAR

REJEITA
D
A,

E,
NO MÉRITO,
IM
PROVIMENTO.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001193-04.2013.8.05.0059, provenientes da Comarca de
Coaraci
/BA, em que figuram, como Apelante,

DIEGO PASSOS REIS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
,

E
NEGAR
PROVIMENTO

ao Apelo

Defensivo,
mantendo
os termos d
a sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06